Tribunal: TJMT
Processo: 1006951-23.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006951-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 049.480.541-27 (APELADO), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE – PROVA PERICIAL NÃO SOLICITADA – ART. 373, II DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SÚMULA Nº 479 DO STJ
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO – AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo indícios de fraude relativos à contratação de cartão de crédito, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ).

Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar.

Comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido a parte autora que é beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula nº 54 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A., em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.º 42087950, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1006951-23.2019.8.11.0041, ajuizada por ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar anteriormente deferida nos autos e condenar a parte ré/recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e corrigido monetariamente a partir do arbitramento. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 42087953, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou minorar o
quantum
arbitrado, alegando: (i) exercício regular do direito em relação a negativação, haja visto que houve a comprovação da relação jurídica; (ii) valor excessivo da condenação com a necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) aplicação dos juros de mora a partir da sentença condenatória.

A apelada apresentou as contrarrazões de Id. n.º 42087958. Não há preliminares. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora/apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, alegando que, em síntese, teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos pendentes com o requerido/apelante, originado de contrato nunca celebrado entre as partes.

Conforme relatado, o Juízo
a quo,
ao sentenciar a demanda, julgou procedentes os pedidos iniciais e inconformado o banco requerido recorre consoante as razões elencadas no relatório, as quais passo a analisar.

Do Dano Moral

A relação jurídica em debate atrai, a toda evidência, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente por se tratar de contrato de cartão de crédito (fornecedora de serviço) e pessoa física (consumidor), de acordo com os conceitos caracterizadores da relação de consumo insculpidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

A Súmula nº 297 do STJ, inclusive, ratifica tal entendimento ao dispor que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nessa hipótese, a responsabilidade do fornecedor independe da concorrência de culpa, é, pois, objetiva, bastando para sua configuração a demonstração do defeito ou vício do produto ou serviço, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre ambos, a teor do disposto no art. 14 do CDC.

Na hipotese dos autos, o nome da autora foi negativado em razão de dois débitos, um no valor de R$2.090,58 - Banco Bradesco S. A. e outro no valor de R$734,66 - Banco Bradescard S. A. (Extrato de Id. n.º 42087010). E o banco requerido em sua contestação trouxe como prova de contratação os documentos de Id. n.º 42087040 e 42087041, no qual é possível verificar uma diferença substancial entre a assinatura aposta no contrato e a constante da CNH que integra a inicial.

Em petição de Id. n.º 42087048 o banco peticiona e coloca as imagens das assinaturas e dos documentos (inicial e contrato havido com o banco) em comparação e como bem exarado pelo douto sentenciante,
in verbis
:
“apesar de trazer contrato assinado pela parte autora, tal documento apresenta fortes indícios de fraude, sobretudo diante da controvérsia acerca da assinatura da autora, nitidamente divergente da apresentada em seu documento pessoal juntado na inicial, bem como é divergente da procuração assinada, termo de declaração de pobreza e, ainda termo de audiência de conciliação.”
desse modo, conclui-se pela utilização indevida desses dados pessoais, além do mais, não foi requerido pela parte requerida, como forma de comprovar a autenticidade das asssinaturas, a prova pericial cabível.

Com efeito, diante das provas constantes nos autos é certo que a apelada sofreu danos morais passíveis de reparação em razão da contratação fraudulenta em seu nome.

A responsabilidade civil, conforme sedimentado na doutrina exige a comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato ilícito ou conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano.

Evidentemente, depreende-se dos autos que a autora foi substancialmente prejudicada pela atitude indevida do banco apelante, ou seja, pelo mau funcionamento da instituição bancária que deveria ter mais cautela para evitar a ocorrência de dano, inclusive decorrente de ação fraudulenta de terceiro.

A Súmula nº 479 do STJ determina que:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PREJUÍZOS CAUSADOS POR FRAUDE DE TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO - PROVA DISPENSÁVEL - VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - SEGUIMENTO NEGADO (ART. 557, CAPUT, DO CPC). As instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos causados por fraudes de terceiros (Súmula n. 479/STJ). O dano moral decorrente de negativação do nome da parte dispensa prova. Precedentes. Ponderando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, o valor indenizatório arbitrado na sentença está em conformidade com o predominantemente fixado neste Tribunal e nas Cortes Superiores.” (Ap 5772/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/04/2013, Publicado no DJE 09/05/2013)

Neste sentido, conclui-se que houve fraude na contratação. E, portanto, não há de ser acolhida a tese do apelante de que não praticou qualquer ato ilícito, pois é dever da instituição financeira, no momento da contratação, diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados pelo cliente, para que as fraudes sejam evitadas.

Disso decorre a conclusão de que o banco concorreu para a concretização do dano causado à parte autora, ao contratar com terceira pessoa em nome desta e ao não aferir a autenticidade dos dados ali constantes.

Logo, a utilização indevida dos dados de terceiro caracteriza manifesta falha na prestação do serviço, a ensejar o dever de indenizar. Tal obrigação encontra amparo, na falta de cuidado da instituição financeira, na utilização de métodos inadequados para a prestação do serviço e no risco da atividade desenvolvida.

Esse é o entendimento pacífico do c. STJ,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido”.
(Resp nº 1199782/PR. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. Segunda Seção. J. em: 24.08.2011 - Dje: 12.09.2011).

A toda a evidência, a conduta ilícita adotada pela instituição financeira ofendeu os direitos atinentes à personalidade da autora, sobretudo o direito ao mínimo existencial, postulado da dignidade humana.

Neste sentido é o entendimento desta e. Câmara:

“DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FRAUDE - CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS PROBATÓRIO - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 389, II, CPC - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Negada a autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor, cabe ao réu fazer a prova da sua veracidade, nos termos do art. 389, inc. II, do CPC. O banco que não utiliza da cautela necessária e eficaz na conferência dos dados e documentos apresentados no momento da contratação de empréstimo solicitado por terceiro, e desconta valores indevidos do rendimento do autor, deve ser condenado à indenização por dano moral. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.
(TJMT. RAC nº 82.307/2012. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 28.11.2012 – Dje: 14.12.2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MAJORADO – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRIMEIRO APELO – DESPROVIDO – SEGUNDO APELO – PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrado nos autos a existência de relação jurídica entre as partes litigantes e descontados valores indevidos do rendimento do autor, deve ser condenada a instituição financeira requerida à indenização por danos morais. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o pagamento de valor indevidamente cobrado, implica repetição do indébito.”
(TJMT. RAC nº 131437/2013. Desa. Cleuci Terezinha Chagas. 5ª Câmara Cível. J. em: 26.03.2014 – Dje: 02.04.2014).

Do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

No caso, entendo que comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido a parte autora que é beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara,
entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) não revela-se razoável
, devendo ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Do
dies a quo
dos juros de mora.

Por fim, em relação ao termo inicial dos juros de mora, verifico que não há qualquer alteração a ser feita no ponto, pois o entendimento sumulado do STJ indica que este deve iniciar-se da data do evento danoso, assim como estabelecido pelo douto sentenciante.

Neste jaez:

“O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, NO DANO MORAL, É A DATA DO EVENTO DANOSO.” (
STJ, 3ª Turma, RESP 907.350/RR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJE 09.09.2009).

Do Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos demais termos, mantenho incólume a sentença.

Ináplicavel a hipotese a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020